Tribunal: TJES
Processo: 5012183-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012183-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA BRUNELLI PALASSI
RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5012183-07.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LIVIA BRUNELLI PALASSI

RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. ART. 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FORNECIMENTO DE "MORADIA" (INCISO III), OFERTANDO, NA VERDADE, "CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REPOUSO" (INCISO I). DISTINÇÃO LEGAL CLARA. PROVA DOCUMENTAL DA PRÓPRIA RECORRIDA QUE NOMINA O ESPAÇO COMO "NORMA PROCEDIMENTAL NO ESPAÇO DE REPOUSO E ESTUDO" (ID 14700652), REFORÇANDO A NATUREZA DE LOCAL PARA DESCANSO DURANTE PLANTÕES. ESTRUTURA FÍSICA COLETIVA, COM ITENS HOSPITALARES (HAMPER) E CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, INCOMPATÍVEL COM A PRIVACIDADE E HABITUALIDADE INERENTES À MORADIA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO
IN NATURA
, É DEVIDA A CONVERSÃO EM PECÚNIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ (AGRG NOS ERESP 813408) E APLICABILIDADE DA TESE 325/TNU. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 30% SOBRE O VALOR BRUTO DA BOLSA MENSAL. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DE 26/03/2019. INÍCIO DA RESIDÊNCIA EM 01/03/2019. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 14700664) interposto por
LIVIA BRUNELLI PALASSI
contra a r. sentença (ID 14700663) que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais de condenação da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
ao pagamento de indenização substitutiva referente ao auxílio-moradia, relativo ao período de residência médica (01/03/2019 a 28/02/2021).

A sentença de origem entendeu que a instituição requerida comprovou a disponibilização de alojamentos adequados (ID 14700647, 14700652, 14700662) e que a não utilização pela autora foi "mera liberalidade", julgando o pedido improcedente .

A Recorrente, em suas razões , sustenta que a sentença errou ao confundir os conceitos legais de "condições adequadas para repouso" (art. 4º, § 5º, I, da Lei 6.932/81) e "moradia" (Inciso III) . Afirma que o local oferecido era apenas para repouso, o que seria comprovado pela própria nomenclatura utilizada pela Recorrida ("Espaço de Repouso e Estudo") , pela presença de itens hospitalares (hamper, câmeras) e pelo seu caráter coletivo. Cita precedente da 1ª Turma Recursal (Proc. 5010379-38.2023) e a Tese 325 da TNU . Requer a reforma da sentença para julgar o pedido procedente.

Em contrarrazões (ID 14700673), a Recorrida pugna pela manutenção da sentença. Reafirma que o local possuía estrutura de moradia e que a Norma Procedimental (ID 14700652), ao vedar festas, animais e familiares, comprova o caráter residencial. Alega, ainda, que fornecia locais distintos para repouso durante plantões (ID 14700649-651) .

É o relatório.
Passo a votar.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade (tempestividade e preparo, conforme IDs 14700665 e 14700666) .

Antes de adentrar ao mérito, analiso a prejudicial de prescrição, arguida pela Recorrida em sua esfera de defesa e cuja análise foi dispensada em primeira instância.

A Recorrente pleiteia o pagamento retroativo de auxílio-moradia referente ao período de 01/03/2019 a 28/02/2021. A ação foi ajuizada em 26/03/2024 .

A relação jurídica em tela é de trato sucessivo, pois a obrigação (fornecimento de moradia) se renova mensalmente. A Recorrida, embora seja entidade filantrópica, presta serviço de caráter público (saúde e ensino), atraindo a aplicação do prazo prescricional de
5 (cinco) anos
contra a Fazenda Pública e suas equiparadas, conforme o Decreto 20.910/32.

Nesses casos, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme consolidado na
Súmula nº 85 do STJ
(citada em caso análogo nos autos, ID 14700677 ).

Considerando que a ação foi ajuizada em
26/03/2024
, o marco prescricional retroage a
26/03/2019
.

Portanto, estão prescritas as parcelas vencidas e não pagas no período de 01/03/2019 a 25/03/2019.

A controvérsia jurídica cinge-se à interpretação do art. 4º, § 5º, da Lei nº 6.932/81, que estabelece os deveres da instituição de saúde para com o médico-residente:

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I -
condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;
II -
alimentação; e
III - moradia
, conforme estabelecido em regulamento.

A r. sentença fundamentou a improcedência na premissa de que a Recorrida (Hospital) teria comprovado a oferta de moradia (Inciso III) ao disponibilizar alojamentos (ID 14700647), e que a não utilização pela autora foi mera escolha.

Contudo, a Recorrente (Autora) levanta um ponto crucial que foi desconsiderado: a instituição requerida não comprovou a oferta de "moradia" (Inciso III); comprovou, apenas, a oferta de "repouso" (Inciso I).

A distinção legal é clara. O Inciso I refere-se a um espaço para descanso
durante os plantões
, enquanto o Inciso III refere-se à habitação, ao local onde o residente pode fixar domicílio durante o programa.

A tese da Recorrente é robustecida pela própria prova documental juntada pela Recorrida. A "Norma Procedimental" (ID 14700652), que rege o uso dos referidos alojamentos, traz em seu título a inequívoca nomenclatura:
"NORMA PROCEDIMENTAL NO ESPAÇO DE REPOUSO E ESTUDO PARA MÉDICOS (AS) RESIDENTES DO HSCMV"
.

Trata-se de confissão documental de que a finalidade do espaço, definida pela própria instituição, era de "repouso e estudo", e não de "moradia".

Ademais, as fotografias do local (ID 14700647), embora mostrem camas e uma cozinha, também revelam elementos que depõem contra a natureza de moradia, como a presença de um
"hamper" hospitalar
para descarte de roupa contaminada/suja, e o
caráter coletivo
do espaço, acessível a todos os 140 residentes do ciclo, o que mitiga a privacidade e segurança esperadas de uma residência.

A testemunha arrolada pela Recorrida (ID 14700662) apenas corrobora a tese autoral, ao afirmar que os apartamentos internos "podem ser usados para repouso ou moradia", confirmando a natureza híbrida que não cumpre a obrigação específica de
moradia
do Inciso III, mas sim a de
repouso
do Inciso I.

Esta mesma situação fática já foi analisada por este Colegiado Recursal. Conforme precedente da 1ª Turma Recursal (Proc. 5010379-38.2023.8.08.0024), citado pela Recorrente, em caso idêntico contra a mesma Recorrida, decidiu-se que:

"apesar da ré ter alegado fornecer moradia in natura para os residentes, não se desincumbiu do seu ônus probatório, de comprovar o fornecimento, pois o documento [...] se refere ao local que a ré diz ser moradia [...] como 'Espaço de Repouso e Estudo para os (as) Residentes', sendo que, como se vê na lei acima, a lei determina o fornecimento tanto de condições para repouso e higiene durante os plantões quanto de moradia, estando expostas em incisos diferentes do § 5º."

Assim, não tendo a instituição fornecido a moradia
in natura
, nasce o direito à conversão da obrigação em pecúnia (perdas e danos).

A jurisprudência pátria é pacífica quanto a isso. Conforme o Acórdão (Proc. 5000344-82.2024.8.08.0024, 3ª Turma Recursal), o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a ausência de regulamentação não isenta a instituição de cumprir a obrigação legal, sendo cabível a conversão em pecúnia (STJ - AgRg nos EREsp: 813408) .

A Turma Nacional de Uniformização (TNU), no
Tema 325
, pacificou a questão, firmando a seguinte tese:

"Até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do § 5º do art. 4º da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia."

Portanto, não tendo a Recorrida comprovado o fornecimento da moradia
in natura
(Inciso III), mas apenas de local para repouso (Inciso I), é devida a indenização substitutiva no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio.

A Recorrente pleiteia R$23.979,09, correspondente a 24 meses (01/03/2019 a 28/02/2021) sobre a bolsa de R$3.330,43. O valor mensal (30%) corresponde a R$999,129.

Conforme análise da prescrição, o período de 01/03/2019 a 25/03/2019 (25 dias) está prescrito. O valor a ser abatido é: (R$ 999,129 / 31 dias de março) * 25 dias prescritos = R$ 805,75.

O valor total da condenação deve ser: R$ 23.979,09 (Total pleiteado) - R$ 805,75 (Valor prescrito) =
R$ 23.173,34

DISPOSITIVO

Em consequência,
REFORMO PARCIALMENTE
a r. sentença (ID 14700663) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

RECONHECER
a prescrição das parcelas vencidas antes de 26/03/2019.

CONDENAR
a Recorrida (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA) a pagar à Recorrente (LIVIA BRUNELLI PALASSI) o valor de
R$ 23.173,34 (vinte e três mil, cento e setenta e três reais e trinta e quatro centavos)
, a título de indenização substitutiva pelo auxílio-moradia não fornecido, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela mensal e acrescido de juros de mora (Taxa SELIC) a partir da citação (Art. 405, CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É COMO VOTO.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

A Lei Federal nº 6.932/1981, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.514/2011, de fato, estabelece em seu art. 4º, § 5º, inciso III, que a instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período, "moradia, conforme estabelecido em regulamento".

Contudo, a interpretação de tal dispositivo não pode levar à conclusão de que se trata de um direito de concessão automática e de natureza puramente remuneratória.

O objetivo da norma é assistencial, visando a garantir condições materiais para que o médico residente, submetido a uma exaustiva jornada de treinamento em serviço, possa se dedicar integralmente às suas atividades, especialmente nos casos em que precisa se deslocar de sua cidade de origem.

O benefício, portanto, é voltado a suprir as necessidades inerentes ao cargo e à sua dedicação exclusiva, e não foi estabelecido como uma forma de complementação de remuneração. Trata se de uma obrigação de fazer imposta à instituição de saúde – a de fornecer a moradia in natura.

A conversão dessa obrigação em pecúnia é uma medida secundária, que surge apenas diante da impossibilidade ou omissão do poder público/entidade privada em cumprir a obrigação principal. Nessa linha de raciocínio, a concessão do benefício não pode ser automática, dependendo de requerimento do interessado e, fundamentalmente, da demonstração da necessidade de seu recebimento.

A finalidade do auxílio é custear despesas com habitação para viabilizar a participação no programa de residência. Se o residente não possui tais despesas, seja por residir com familiares na mesma localidade ou por qualquer outro motivo (principalmente por escolha), a conversão em pecúnia representaria um enriquecimento sem causa e desvirtuaria a natureza assistencial do benefício, transformando-o em um indevido acréscimo remuneratório.

De fato, a recorrente não juntou aos autos qualquer prova de que teve gastos com aluguel ou de que precisou se mudar para cursar a residência, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Conceder o benefício de forma indiscriminada, sem a devida comprovação da necessidade, seria criar uma nova verba remuneratória não prevista em lei, em afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

DISPOSITIVO Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.